Tribunal: TJSP
Processo: 1002959-60.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PRETENSÃO DO AUTOR DE REVISAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL DECORRENTE DA NÃO IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO – DESCABIMENTO – PROVAS COLHIDAS PERANTE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO E A MUNICIPALIDADE DÃO CONTA DA REALIZAÇÃO DAS OBRAS – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL E

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PRETENSÃO DO AUTOR DE REVISAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL DECORRENTE DA NÃO IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO – DESCABIMENTO – PROVAS COLHIDAS PERANTE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO E A MUNICIPALIDADE DÃO CONTA DA REALIZAÇÃO DAS OBRAS – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL E ORAL DESNECESSÁRIAS – REGULARIDADE DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES E DO CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR (IGPM E JUROS DE MORA DE 1% A.M.) – PROIBIÇÃO DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DE TAXA DE EMISSÃO DE BOLETOS – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.